Tribunal: TJMT
Processo: 1010591-89.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010591-89.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: PAULO SÉRGIO SILVA DE QUEIROZ – DEF. PÚBLICO
PACIENTE: WANDERSON DE SOUZA VIEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WANDERSON DE SOUZA VIEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (NU 1002143-06.2021.8.11.0008), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de ama de fogo e corrupção de menor - art. 157 § 2o, II, §2o-A, I e art. 244- do ECA - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente não praticou a conduta que lhe fora atribuída; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, “aplicando-se, caso se repute cabível, medidas cautelares diversas da prisão” (ID 91117464), com documentos (ID 91117465).
Relatos.
Em 16.6.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Os indiciados encontram-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa. Anote-se ainda, que o indiciado Wanderson de Souza Vieira responde a processo criminal na Comarca Sapezal-MT, sendo: Proc. o 0000210-04.2018.8.11.0078 - Código n° 12095549 (Roubo), Proc. No 2697- 78.2017.811.0078 - Código no 102170 (Roubo), o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.
5. No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma. [...]
7. Impende destacar que a testemunha PM Juliano Marcio Andrade Batista, declarou, perante a d. autoridade policial, que a GUPM recebeu informações de um roubo a residência no Distrito de Assari cometido por dois elementos armados. Diante das informações prestadas, fora realizado o deslocamento ao local dos fatos, e, ao chegarem, as vítimas relataram que dois indivíduos haviam invadido sua casa com arma de fogo e subtraído joias, relógio, dinheiro e celulares. Questionadas acerca das características dos suspeitos, as vítimas relataram que um dos suspeitos era de ‘baixa estatura, magro, pardo e aparentava ser menor de idade, trajava agasalho de cor azul com detalhe vermelho’. Ademais, informaram que não conseguiram olhar o outro suspeito, pois enquanto elas olharam para o primeiro suspeito receberam golpes de coronhadas de revolver e foram obrigados a olhar para baixo. Com as características do suspeito, a GUPM recebeu informações da GUPM de Nova Olímpia-MT, via rádio, que haviam abordado dois suspeitos em uma motocicleta, e que estes desobedeceram a ordem de parada e evadiram da referida GUPM. Declara ainda, que foram necessários disparos de com munição de borracha para conter os suspeitos que só pararam quando entraram em uma estrada canavieira e vieram a cair com a motocicleta. Ademais, informa que a motocicleta, Honda de Placa JYS-3959, era conduzida pelo suspeito Wanderson. Outrossim, relata que no momento do em que a GUPM chegou ao 12a CIPM com os suspeitos, o adolescente Itamar foi reconhecido pelas vítimas que se encontravam no local, como um dos suspeitos que praticaram o roubo. Senão, vejamos: Depoimento policial do PM Juliano Marcio Andrade Batista: [...]
10. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. [...]
15. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.
16. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.
17. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro a representação formulada pela autoridade policial (Id. n° 58288369) e o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado WANDERSON DE SOUZA VIEIRA [...].” (Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito – PJE AP NU 1002143-06.2021.8.11.0008)
Pois bem.
A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em roubo de 3 (três) aparelhos celulares, um relógio “folheado a ouro”, um pulseira “folheada a ouro” e o valor de R$200,00 (duzentos reais), mediante concurso de dois agentes, dentre os quais o adolescente Itamar Francisco de Oliveira Souza, e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, contra as vítimas Lori Maria Nodari - 62 (sessenta e dois) anos de idade - e Dionízio Ferreira da Silva - 64 (sessenta e quatro) anos de idade -, bem como na sua reiteração delitiva, visto que responde a outra ação penal por tentativa de roubo (PJE NU 0000210-04.2018.8.11.0078).
O Juízo singular consignou que o paciente foi preso, após a prática do crime, conduzindo a motocicleta Honda, Placa JYS-3959, trazendo na garupa o adolescente Itamar Francisco de Oliveira Souza, que foi reconhecido pelas vítimas com um dos autores do crime, e tentou empreender fuga, ao visualizar a guarnição da Polícia Militar, formada pelos policiais Juliano Marcio Andrade Batista e Uewerton Marcelo Lima de Oliveira.
A forma de execução do roubo à residência - concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e grave ameaça contra vítimas idosas - e a reiteração delitiva específica autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 604.879/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.12.2020; STJ, HC no 597.638/RJ, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 3.11.2020).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
No tocante às medidas cautelares, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante por suposto cometimento de roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], após ter sido beneficiado, em 21.7.2017, com a liberdade provisória mediante imposição de outras medidas [“1- Comparecimento a todos os atos do processo, bem como manter endereço atualizado; 2 - Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 08 dias sem autorização judicial”] em ação penal por tentativa de roubo (SEEU 0000210-04.2018.8.11.0078), as quais não surtiram o “o efeito almejado para a proteção da ordem pública” (STJ, HC 630.367/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 20.4.2021).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de junho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO